Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747294-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDO CARLOS BORGES DE ALMEIDA AGRAVADO: LEONARDO CIMINI RIBEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gildo Carlos Borges de Almeida contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 215332131 do processo de referência), que, no cumprimento provisório de sentença movido por Leonardo Cimini Ribeiro, em seu desfavor, processo n. 0715605-73.2024.8.07.0020, indeferiu pedido de suspensão de ordem de despejo e de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de pagamento de alugueis, mantendo o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. A decisão agravada foi assim proferida: Trata-se de cumprimento provisório de sentença, no qual a parte executada apresentou impugnação (Id. 212085454), requerendo a suspensão da ordem de despejo com base na suposta impossibilidade de cumprimento integral da determinação judicial. Além disso, requereu o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de pagamento, sob a alegação de que a matéria não estaria definitivamente decidida. Contudo, razão não assiste à parte executada. No tocante à alegada impossibilidade de cumprimento integral da determinação judicial, esta não se revela apta a justificar a suspensão da ordem de despejo, tendo em vista que a decisão proferida nos autos principais encontra-se plenamente válida e eficaz, salvo disposição em contrário por meio de recurso adequado, o qual não foi demonstrado nos autos. De mais a mais, assim já decidiu o e.TJDFT, vejamos: APELACÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA. ÔNUS. RÉU. DESATENDIMENTO. VÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA VAZIA. DESPEJO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal que tenha por finalidade comprovar a natureza privada de bem imóvel, uma vez que a propriedade é aferida de acordo com o registro na respectiva matrícula. 2. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. O registro de alegações desacompanhadas de fundamentos jurídicos e de provas se demonstra inútil à defesa do direito alegado pela parte a quem incumbia o ônus probatório. 4. A denúncia vazia é a faculdade de rescisão do contrato locatício, sem que haja a necessidade de o locador demonstrar os motivos que ensejaram a retomada do imóvel. 5. A denúncia vazia do contrato de locação de imóvel não residencial por prazo indeterminado é faculdade do locador a ser exercida após a notificação prévia do locatário, independentemente de qualquer justificativa, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/1991. 6. A prévia notificação do locatário é requisito suficiente para que se autorize a rescisão do contrato e a determinação de desocupação do imóvel nas ações de despejo fundadas em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado. Concede-se ao locatário, em regra, o prazo de trinta (30) dias para a desocupação. 7. Os recursos interpostos contra as sentenças nas ações de despejo têm apenas efeito devolutivo, conforme disposto no art. 58, inc. V, da Lei n. 8.245/1991, e, portanto, o cumprimento provisório da sentença é permitido. 8. Apelação de Maria Pinheiro da Rocha desprovida. Apelação de Laudenor de Souza Limeira provida. (Acórdão 1778194, 0714413-70.2021.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023.) (Grifei) Ademais, quanto ao pedido de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de pagamento, saliento que tal matéria já foi decidida na sentença proferida nos autos principais. Dessa forma, não cabe a este juízo reanalisar o mérito de questão já decidida. Por essas razões, indefiro a impugnação apresentada pela parte executada, tanto no que concerne ao pedido de suspensão da ordem de despejo, quanto ao reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de pagamento. Mantenho o prosseguimento do feito, determinando a expedição do despejo compulsório. Intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito no prazo de 10 (dez) dias, ante o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Proceda-se com as diligências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 65871611), o agravante pede, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diz lhe ter sido concedida a benesse nos autos da ação de despejo, que se encontra pendente para apreciação de recurso de apelação por ele interposto. No mérito, afirma inexistir relação locatícia com o agravado. Diz exercer a posse sobre o bem imóvel desde o ano 2000. Alega que a decisão de despejo, se mantida, impactará em sua atividade de serralheria, em seus clientes e outras duas empresas ocupantes do imóvel. Reputa presentes os requisitos dos arts. 294 e 300 do CPC, por meio dos quais pede seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e manter o agravante na posse do bem. Ao final, pede: 1. O deferimento do efeito suspensivo ativo, a fim de sustar a execução provisória de sentença até que haja decisão final no recurso de apelação interposto pelo Agravante; 2. O acolhimento do agravo para reformar a decisão interlocutória, suspendendo a ordem de despejo até o julgamento definitivo do recurso de apelação, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ao Agravante. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. 1. Da justiça gratuita. Ausência de interesse recursal. Inicialmente, verifico que ao agravante já foram concedidos os benefícios da justiça gratuita por meio de decisão proferida nos autos da ação de despejo n. 0714586-03.2022.8.07.0020 em que litiga contra o agravado (Id 176834995 daqueles autos). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos nesta instância recursal, em que submetido agravo de instrumento em referência a cumprimento provisório da sentença de despejo proferida naqueles autos. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou reconhecimento do benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a parte agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não conheço, portanto, com fundamento na falta de interesse, do requerimento de gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado em razões recursais. 2. Do não conhecimento do recurso. Unirrecorribilidade. Quanto ao mérito, o agravo de instrumento igualmente não deve ser conhecido. Explico. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ora, no caso, o presente recurso veio concluso a esta Relatoria em decorrência de decisão proferida no âmbito de cumprimento provisório de sentença, processo n. 0715605-73.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de suspensão de ordem de despejo e de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de pagamento de alugueis, mantendo o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença (Id 215332131 do processo de referência). Ocorre que o pedido de concessão de efeito suspensivo foi também formulado pelo agravante no âmbito da Apelação Cível n. 0714586-03.2022.8.07.0020, interposta contra a sentença que determinou o despejo do agravante. Ali, foi consignado que o agravante deveria formulá-lo segundo a sistemática estabelecida no art. 1.012, § 3o, do CPC, o que fora por ele inobservado (Id 65325705 do processo mencionado). Confira-se o teor da referida decisão: O apelante apresentou a petição de Id 64344814 na qual requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos seguintes termos: Diante do exposto, considerando a probabilidade de provimento do recurso interposto nos autos da ação de despejo de no 0714586-03.2022.8.07.0020 e a relevância da fundamentação somada a existência de risco de dano grave e irreparável, requer, com fulcro no art. 1.012, § 3o e §4 do art. 1.012 do Código de Processo Civil, A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Em razões de apelação (Id 62142470), o réu/apelante requer “O provimento da Apelação, para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos do Apelado, com o reconhecimento da usucapião em favor do Apelante” ou, subsidiariamente, “a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância, para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas pelo Apelante e e análise da tese de usucapião; garantindo-lhe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”. Ocorre que, nos termos dos §§ 1o e 3o, I, do art. 1.012, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Regimentalmente, a matéria encontra disciplina no art. 251, II, do RITJDFT, ao dispor que incumbe ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Os §§ 2o e 3o do citado dispositivo regulamentar estabelecem que, antes de ser distribuída a apelação, deverá a parte distribuir aleatoriamente o requerimento de que trata o inciso II do art. 251, o qual há de ser formulado por meio de petição e com observância da regra posta no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Assim, interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para o apreciar ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). O requerimento a ser formulado com observância dessa sistemática visa, conforme prevê o art. 1.012, § 4o, do CPC, a impedir que a sentença contra a qual se insurge a parte produza efeitos imediatos, o que poderá ser concedido pelo relator quando demonstrada a “probabilidade do provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Concretamente, o apelante não atendeu ao procedimento acima explicitado. Não distribuiu petição autônoma. Não atendeu ao comando do art. 1.012, § 3o, do CPC. A conduta processual adotada pelo recorrente não tem sido admitida por essa e. 1a Turma Cível, conforme julgado que adiante transcrevo: (...) Anoto que vinha eu sustentando posição diversa para admitir o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que não o tivesse por força de lei, uma vez que não vislumbro a existência de impedimento a que seja deduzido no corpo das razões de recurso requerimento para sobrestar os efeitos imediatos da sentença recorrida. Entrementes, em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, ressalvo meu entendimento para acompanhar o pensamento majoritário desta e. 1a Turma Cível, com o que reconheço não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento acima explicitado. Assim, considerando as razões acima delineadas, nada há a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 64344814. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da apelação de Id 62142470, com oportuna inclusão em pauta de julgamento. Em outras palavras, o agravo de instrumento tem o mesmo objeto da petição de efeito suspensivo apresentada no apelo, qual seja, obter a sustação da ordem de despejo. Na verdade, não se insurge o agravante contra a decisão de Id 215332131 do processo de referência, que apenas manteve o prosseguimento do feito, mas contra a própria sentença proferida nos autos da ação de despejo n. 0714586-03.2022.8.07.0020 e contra a decisão desta relatoria que, no âmbito do apelo, não conheceu do pedido de efeito suspensivo por inobservância ao art. 1.012, § 3o, do CPC. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor agravo de instrumento após consignado no apelo sua inobservância da legislação que rege o pedido de efeito suspensivo. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa e pretende, por via transversa, obter o mesmo que fora requerido no âmbito da petição de Id 64344814 da APC n. 0714586-03.2022.8.07.0020. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora